Tribunal: TJDFT
Processo: 0754613-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUPOSTA PROVA NOVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial desta Revisão Criminal, a qual concluiu pela inexistência de prova nova apta a abertura desta via excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se a suposta prova nova acostada pela parte autora é suficiente para o processamento desta Revisão Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. 4.2. “Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório” (Acórdão 1966339, 0751692-88.2024.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 15/02/2025).
5. As provas novas aptas a abertura da Revisão Criminal devem referir-se a fato novo concreto e não apenas mero indício ou especulação, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica. 5.1. No que concerne a existência de prova nova, cabe enfatizar que tal elemento probatório disposto no artigo 621, inciso III, do CPP, deve ser pré-constituído e produzido sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação, situação não verificada nos autos, já que a mencionada prova, ata notarial consistente em escritura pública declaratória firmada pelo corréu, foi apresentada de forma unilateral pelo ora revisionando, não sendo submetida ao crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Regimental conhecido, mas desprovido. Mantido o indeferimento da petição inicial.